Tribunal: TJBA
Processo: 8039123-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039123-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GELSO FONTANA

Advogado(s)
:
MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN, PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PAULO MARCOS BORGES

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI, ELISANGELA TELES LIMA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO MANDADO DE CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO.
REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL FIRMADA POR MANDATÁRIO QUE DETINHA OS PODERES NECESSÁRIOS, OUTORGADOS PELO AGRAVANTE ATRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA.
DEMAIS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DECISÃO
MANTIDA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO
E IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.